Tribunal: TJSP
Processo: 2255452-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Manutenção. Excesso de execução não configurado.
Os cálculos elaborados pela exequente estão em plena consonância com o título executivo judicial. O valor da condenação foi acrescido de correção monetária desde 19/06/2019, de juros moratórios de um por cento ao mês desde a data da

Ementa:
Prestação de serviços (educacionais). Ação de cobrança, em fase de cumprimento de sentença. Impugnação. Rejeição. Manutenção. Excesso de execução não configurado.
Os cálculos elaborados pela exequente estão em plena consonância com o título executivo judicial. O valor da condenação foi acrescido de correção monetária desde 19/06/2019, de juros moratórios de um por cento ao mês desde a data da citação, e de honorários advocatícios de dez por cento – tudo conforme o dispositivo da sentença. Nada há a ser retificado nos cálculos apresentados. Impossibilidade financeira é questão absolutamente alheia à pretensão da exequente de ver satisfeito seu crédito.
Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255452-79.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Registro: 2021.0000033108
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2255452-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante KARINA COSMO DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
agravado INSTITUTO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA
SOLEDADE S/C. LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da(o) 12a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Excelentíssimos
Desembargadores JACOB VALENTE (Presidente sem voto), CASTRO
FIGLIOLIA E CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora – Relatora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255452-79.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Voto no 25.908
Agravo de Instrumento no2255452-79.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo Foro Regional de Butantã / 1a Vara Cível
Juiz(a): Mônica de Cássia Thomaz Perez Reis Lobo
Agravante(s): Karina Cosmo da Silva
Agravado(a)(s): Instituto Educacional Nossa Senhora da Soledade S/C Ltda.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS (educacionais). AÇÃO
DE
COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO. EXCESSO DE
EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO.
Os cálculos elaborados pela exequente estão em plena
consonância com o título executivo judicial. O valor da
condenação foi acrescido de correção monetária desde
19/06/2019, de juros moratórios de um por cento ao mês desde
a data da citação, e de honorários advocatícios de dez por cento
tudo conforme o dispositivo da sentença. Nada há a ser
retificado nos cálculos apresentados. Impossibilidade financeira
é questão absolutamente alheia à pretensão da exequente de ver
satisfeito seu crédito.
Agravo não provido.
Vistos,
1. Trata-se de recurso de agravo, interposto sob a forma de
instrumento, contra a r. decisão que, nos autos da ação de cobrança, ora em
fase de cumprimento de sentença, que INSTITUTO EDUCACIONAL NOSSA
SENHORA DA SOLEDADE S/C LTDA. move em face de KARINA COSMO DA SILVA,
não acolheu a impugnação da executada.
Consta dos autos que a exequente moveu ação de cobrança em
face da executada, em razão de serviços educacionais prestados sem
recebimento da contrapartida.
A executada foi revel e o pedido formulado na inicial foi
julgado procedente, para condená-la ao pagamento de R$13.019,08 (valor
histórico).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255452-79.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
Iniciada a fase de cumprimento do julgado, a exequente
apresentou cálculos no valor de R$15.177,02 (vál. p/ fev/2020).
A executada alegou, de forma genérica, excesso de execução e
impossibilidade financeira de pagar a dívida.
O nobre magistrado a quo entendeu que a conta estácorreta,
pois foi realizada de acordo com o julgado, não merecendo qualquer
reparo. Além disso, a executada deixou de apresentar planilha de débito do
valor que entende devido. Assim, não acolheu a impugnação.
Inconformada, a executada recorre. Repisa a mesma antítese já
expendida em sua peça de defesa. Pugna pelo provimento do recurso para
reforma da r. decisão agravada.
O recurso foi recebido sem atribuição de efeito suspensivo.
Contraminuta às pp. 29/34.
É o relatório do essencial.
2. O recurso nãocomporta provimento.
Os cálculos elaborados pela exequente estão em plena
consonância com o título executivo judicial.
O valor da condenação foi acrescido de correção monetária
desde 19/06/2019, de juros moratórios de um por cento ao mês desde a data
da citação, e de honorários advocatícios de dez por cento tudo conforme
o dispositivo da sentença.
Nada há a ser retificado nos cálculos apresentados.
Impossibilidade financeira é questão absolutamente alheia à
pretensão da exequente de ver satisfeito seu crédito.
3. Em face do exposto,nega-se provimento ao agravo.
(assinatura digital)
SANDRA GALHARDO ESTEVES
Desembargadora Relatora.